Tribunal: TJDFT
Processo: 0750904-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750904-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORGE OLIVEIRA SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO PAN S.A. e ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA. (processo no 0704494-47.2023.8.07.0014), indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente em determinar (i) a suspensão de descontos do empréstimo consignado e de ligações referentes ao seu pagamento; (ii) a abstenção/retirada de negativação do nome do autor; (iii) a abstenção de inserir o nome do autor em novos contratos sem a sua anuência. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 177817526 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 53933066), o agravante defende, em síntese, que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, ante os documentos acostados aos autos, não havendo a necessidade de dilação probatória. Alega que, conforme documentação acostada aos autos, estariam demonstradas “a data em que ocorreu o primeiro desconto no benefício da parte Agravante e a devolução do valor depositado em sua conta corrente”. Acrescenta que o requisito relativo ao perigo da demora estaria presente, haja vista que “o processo foi distribuído no dia 26/05/2023 e só deve o seu pedido analisado no dia 12/11/2023”. Pontua que, “desde abril de 2022 até o presente momento, o Agravante já sofreu o desconto de 19 (dezenove) parcelas mensais em sua folha de pagamento no valor de R$ 1.335,41 (mi, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), o que totalizou até o presente momento o importe total de R$ 25.372,79 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos)”. Assevera que “não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo improcedente o processo, hipótese muito remota, as partes poderão efetuar os descontos posteriormente”. Aduz que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Nesse contexto, requer a concessão, liminarmente, da tutela de urgência postulada para “determinar a suspenção dos descontos em folha de pagamento do agravante, vedando possíveis descontos, bem como a retirada e/ou inclusão do nome do agravante do SPC/SERASA ou qualquer lista de vedação de crédito existente, com a aplicação de multa que caso não ocorra poderá sofrer danos irreparáveis e/ou de difícil reparação que seja fixado o valor de multa penal por desconto indevido, contrariando a cumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo, diante da decisão proferida por este Relator nos autos do AI no 0735188-41.2023.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante narrou na inicial que, “em novembro/20211, solicitou junto a 1° parte requerida um cartão de crédito consignado de n° 4346.3920.1452.1013 (contrato no 751836396- 1)”; todavia “as requeridas fizeram um empréstimo consignado disponibilizando na conta do autor o valor de R$ 52.852,51 (R$ 48.576,51 + R$ 4.276,00) sem seu consentimento tampouco solicitação, sob o n° de contrato 351836300-1” (ID no 160042593 do processo referência), ocasião em que, em 29/11/2021, teria devolvido a referida quantia para a segunda ré (ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA.) (ID no 160044945 do processo referência), que seria “a correspondente bancária da 1° requerida”, e solicitado o cancelamento do referido empréstimo consignado. O autor acrescentou que, apesar do cancelamento e da devolução dos valores, a primeira ré (BANCO PAN S.A.) teria continuado a efetuar descontos das parcelas do empréstimo consignado em sua folha de pagamento (benefício do INSS). Em uma análise perfunctória, observa-se que as circunstâncias noticiadas sugerem que o autor/agravante pode ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase do processo, antes da devida instrução processual, e com algum grau de certeza, a responsabilidade por parte do agravado BANCO PAN S.A. Ou seja, a probabilidade do direito da parte agravante não é evidente, uma vez que a documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, que as alegações da parte agravante são verídicas ou que o banco agravado tenha, de fato, alguma reponsabilidade na participação nos fatos suscitados. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte: “(...) 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de suspensão liminar dos descontos relacionados aos contratos de empréstimos consignados postos "sub judice" não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência de fraude na contratação dos mútuos bancários. 3. No caso, os empréstimos foram contratados em 2021 e, ainda que a idosa agravante alegue que sua filha só tomou conhecimento da suposta fraude recentemente, não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo "a quo" enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1787078, 07326066820238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “(...) 1. A fase preambular do processo não possibilita aferir se o pretenso golpe financeiro decorreu de imprecaução da instituição financeira, a caracterizar o fortuito interno, ou por imprudência exclusiva da consumidora, que deliberadamente transferiu os recursos para outra conta informada e realizou empréstimo eletrônico, a caracterizar o fortuito externo, alheio à instituição bancária. 2. Inexistindo elementos para afirmar a participação de prepostos da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no contracheque, referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1716297, 07134838420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Desse modo, neste momento, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante. Ademais, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se as agravadas para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador